Tribunal: STJ
Processo: 5132264-12.2022.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2245469 - SC(2025/0454376-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
RECORRENTE
: AB
ADMINISTRACAO
DE
BENS
NEGOCIOS
E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - SC011603
RECORRIDO
: GESSIARA SILVEIRA DE SOUZA VIEIRA
RECORRIDO
: HIPOLITO VIEIRA
RECORRIDO
: MARCO AURÉLIO BOABAID FILHO
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO BOABAID FILHO - SC007852
MARIA CAROLINA TRAETE SALVIANO DE PAULA - SC019627
DANIELA COMARELLA - SC22221A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
TRANSAÇÃO.
EFEITOS
VINCULANTES.
ARREPENDIMENTO
UNILATERAL
SEM
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.

DO
CC.

ART.
849
HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL
PENDENTE.
IRRELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente para sustentar
.
sua decisão, ainda que desfavorável à parte recorrente
2. A transação, uma vez celebrada, vincula definitivamente as partes,
não sendo admissível a desistência unilateral do acordo sem a
demonstração de vício de consentimento (art. 849 do Código Civil),
ainda que pendente de homologação judicial.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56656010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/05/2026 09:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 8e4e6dc2-d5fe-4fa7-85c5-4eabfaedf371

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
05/05/2026
11/05/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56656010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/05/2026 09:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 8e4e6dc2-d5fe-4fa7-85c5-4eabfaedf371

RECURSO ESPECIAL No 2245469 - SC(2025/0454376-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
RECORRENTE
: AB
ADMINISTRACAO
DE
BENS
NEGOCIOS
E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - SC011603
RECORRIDO
: GESSIARA SILVEIRA DE SOUZA VIEIRA
RECORRIDO
: HIPOLITO VIEIRA
RECORRIDO
: MARCO AURÉLIO BOABAID FILHO
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO BOABAID FILHO - SC007852
MARIA CAROLINA TRAETE SALVIANO DE PAULA - SC019627
DANIELA COMARELLA - SC22221A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
TRANSAÇÃO.
EFEITOS
VINCULANTES.
ARREPENDIMENTO
UNILATERAL
SEM
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.

DO
CC.

ART.
849
HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL
PENDENTE.
IRRELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente para sustentar
.
sua decisão, ainda que desfavorável à parte recorrente
2. A transação, uma vez celebrada, vincula definitivamente as partes,
não sendo admissível a desistência unilateral do acordo sem a
demonstração de vício de consentimento (art. 849 do Código Civil),
ainda que pendente de homologação judicial.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CIA LATINO AMERICANA DE
MEDICAMENTOS (CLAMED) e AB ADMINISTRACAO DE BENS NEGOCIOS E
Documento eletrônico VDA56389271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:40
Código de Controle do Documento: b75b26e2-39f6-492f-8faf-ffa6bac860eb

PARTICIPACOES LTDA. (AB) contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL
DE
ACORDO.
REVOGAÇÃO DE DECISÃO DE SUSPENSÃO. PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação
cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título
extrajudicial com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do CPC, ao
argumento de que houve cumprimento de acordo extrajudicial. 2.
Houve pedido de homologação de acordo, o qual resultou na
suspensão do processo até 24.11.2024, conforme decisão proferida
com base no
II, do CPC. 3. A parte exequente, representada
art. 313,
por novos procuradores, manifestou-se pela nulidade do ajuste. A
decisão que suspendera o feito foi posteriormente revogada, tendo o
juízo intimado as partes para ratificarem os termos do acordo. Houve
discordância quanto à validade do ajuste, culminando na ausência de
homologação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em
discussão consiste em saber se é possível a extinção da execução
pelo pagamento com base em acordo não perfectibilizado e
homologado judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A suspensão
do processo não se confunde com a homologação da transação (CPC,
III, b). 6. A decisão que suspendeu o processo foi
art. 487,
expressamente revogada, o que afasta eventual eficácia do pacto
noticiado. 7. A manifestação da parte exequente pela não ratificação
do acordo confirma a ausência de vontade válida e eficaz para a sua
homologação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido
para determinar o regular prosseguimento da execução. Tese de
julgamento: 1. A suspensão do processo por força de acordo não
homologado judicialmente não enseja a extinção da execução por
cumprimento da obrigação. 2. A revogação da decisão que determinou
a suspensão do feito e a ausência de ratificação da transação pelas
partes impedem a extinção do processo com fundamento no art. 487,
III, b, do CPC.

Os embargos de declaração de CLAMED e AB foram rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, CLAMED e AB apontaram
negativa
art. 105
(1)
de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, §
1o, IV, do Código de Processo Civil, sustentando omissão e contradição do acórdão
dos embargos sobre a validade do acordo firmado por procurador com poderes para
transigir, a boa-fé objetiva e a vedação ao
, além da
venire contra factum proprium
litigância de má-fé;
violação dos arts. 104, 200, 675, 679, 686 e 849 do Código Civil
(2)
e 5o, 105 e 80, V e VI, do Código de Processo Civil, defendendo que a transação
celebrada por mandatário com poderes especiais é negócio jurídico perfeito e acabado,
cuja desistência unilateral é inviável, independentemente de homologação judicial,
inexistindo vícios de vontade;
existência de dissídio jurisprudencial.
(3)
Documento eletrônico VDA56389271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:40
Código de Controle do Documento: b75b26e2-39f6-492f-8faf-ffa6bac860eb

Não houve contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia decorre de execução de título extrajudicial em que, após
medidas executivas, as partes apresentaram acordo por meio de advogado dos
exequentes com poderes especiais para transigir. O juízo suspendeu o processo até o
cumprimento integral, prevendo ulterior extinção. Posteriormente, os exequentes
substituíram a representação e manifestaram a nulidade do ajuste; a decisão de
suspensão foi revogada, e, intimadas as partes para ratificar, houve não ratificação
pelos exequentes e ratificação pelas executadas. A sentença extinguiu a execução
pelo pagamento e reconheceu a validade do acordo; o acórdão recorrido reformou,
determinando o prosseguimento da execução por ausência de homologação e de
consenso superveniente.

(1) Da alegada deficiência na prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do
CPC)

CLAMED e AB sustentaram que o acórdão teria incorrido em omissão e
contradição em relação a pontos essenciais para equacionamento da lide, a
saber: validade do acordo firmado por mandatário com poderes especiais,
desnecessidade de homologação judicial, boa-fé objetiva e vedação ao venire contra
, além de litigância de má-fé dos exequentes. Depois, pretendeu a
factum proprium
nulidade do acórdão dos embargos de declaração.
Contudo, sem razão.
O TJSC enfrentou a matéria de forma direta e suficiente. No julgamento da
apelação, a Câmara descreveu o iter processual, registrou a suspensão do feito
apenas com base no
II, do CPC, apontou a posterior revogação dessa
art. 313,
decisão e enfatizou que inexiste acordo válido entre as partes, ante a ausência de
, explicitando que
homologação judicial
a simples suspensão do processo não se
confunde com a homologação, que exige conteúdo decisório específico, nos termos do
(e-STJ, fls.
).
III, ‘b’, do CPC
art. 487,
367/368
Em seguida, no acórdão integrativo, a Câmara reafirmou que o tema em
litígio foi suficientemente resolvido, sem incorrer em omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, repelindo o uso dos embargos para rediscutir o mérito e destacando
desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais
invocados, para fins de prequestionamento (e-STJ, fls.
).
392/393
Documento eletrônico VDA56389271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:40
Código de Controle do Documento: b75b26e2-39f6-492f-8faf-ffa6bac860eb

Assim, o TJSC contextualizou os fatos processuais, delimitou a distinção
técnica entre suspensão e homologação, explicitou os efeitos da revogação da decisão
que suspendia, e concluiu pela impossibilidade de extinguir a execução sem decisão
homologatória.
O fato de o resultado da análise não ter sido o desejado pela parte não
configura, por si, negativa de prestação jurisdicional ou omissão. O julgador não está
obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente
fundamentação suficiente para sustentar sua decisão.
A insurgência da recorrente, nesse ponto, manifesta mero inconformismo
com o mérito da decisão, o que não se coaduna com a alegada violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC.
Desse modo, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(2) (3) Violação dos arts. 104, 200, 675, 679, 686 e 849 do Código Civil e 5o,
105 e 80, V e VI, do Código de Processo Civil e dissídio jurisprudencial

CLAMED e AB insistiram que a transação firmada por advogado com
poderes especiais era ato jurídico perfeito e que a homologação seria mera
formalidade, vedando-se a retratação posterior pelos exequentes.
Nas razões, sustentaram que o acordo foi celebrado por procurador
investido de poderes específicos para transigir, constituindo negócio jurídico perfeito e
acabado, cuja eficácia não depende de homologação judicial, e que a posterior
“desistência” promovida por novos patronos não encontra amparo legal, ausentes
vícios de consentimento. O TJSC, entretanto, assentou a inexistência de acordo válido
por ausência de homologação e pela não ratificação posterior da parte exequente,
determinando o prosseguimento da execução.
Com base em tais alegações, prospera a insurgência.
O acórdão reconheceu, como premissa fática expressa, que o advogado
Marco Aurélio Boabaid Filho, munido de procuração com poderes especiais para
(e-
transigir, peticionou requerendo a homologação de acordo celebrado entre as partes
STJ, fl. 367), e, em seguida, concluiu pela inexistência de acordo válido entre as
e pela
partes, ante a ausência de homologação judicial
manifestação válida e
(e-STJ, fls.
).
inequívoca da parte exequente de não ratificação do acordo
367/368
Esse encadeamento afastou a perfectibilidade do negócio, embora não
tenha apontado qualquer vício de consentimento apto a subsumir-se ao
do CC.
art. 849
Documento eletrônico VDA56389271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:40
Código de Controle do Documento: b75b26e2-39f6-492f-8faf-ffa6bac860eb

A solução adequada exigia reconhecer que, firmado o ajuste por agente
capaz, com objeto lícito e forma regular (art. 104 do CC), e praticado por mandatário
com poderes especiais (art. 105 do CPC; arts. 675, 679 e 686 do CC), aperfeiçoou-se
a transação como negócio jurídico, não se condicionando a sua validade à chancela
judicial.
A homologação, a seu turno, é forma de atribuição de força de título judicial
e de extinção do processo, não requisito de existência da transação. Ao reputar
inválido o acordo por falta de homologação e por retratação posterior, o acórdão
inverteu a ordem normativa, pois equiparou a homologação (art. 487, III,
, do CPC) à
b
própria formação do negócio e admitiu, sem demonstração de vício, verdadeira
resilição unilateral em afronta ao
do CC.
art. 849
A dialética do caso, aliás, reforçou a distinção entre a vontade declarada no
negócio e a vontade superveniente de não ratificar a homologação. A oposição
posterior por novos patronos não desnatura a vontade inicialmente perfeccionada no
plano material nem cria, por si, causa jurídica de invalidação.
Logo, o título negocial existe e produz efeitos, e a sua anulação só seria
possível por dolo, coação ou erro essencial (art. 849 do CC), circunstâncias não
reconhecidas pelo acórdão estadual nem demonstradas nos autos (e-STJ, fls. 366-370,
388-390).
A respeito, colhe-se da jurisprudência desta Corte:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ACORDO
EXTRAJUDICIAL.
DESISTÊNCIA
UNILATERAL,
ANTES
DA
HOMOLOGAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
SÚMULA
83
DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. É descabido o arrependimento e rescisão unilateral da
transação,ainda que não homologada de imediato pelo Juízo.
Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições
obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se
torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à
pessoa ou coisa controversa" (

CC/2002,
.
art. 849)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.793.194/PR
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de

2/12/2019,
5/12/2019 –
sem destaques no original)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA
PEDIDO DE
C/C
GUARDA
E
ALIMENTOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO
DE
TRANSAÇÃO.
ATO
JURÍDICO
PERFEITO
E
ACABADO.
ARREPENDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA
BOA
FÉ
OBJETIVA
E
DO
COMPORTAMENTO
Documento eletrônico VDA56389271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:40
Código de Controle do Documento: b75b26e2-39f6-492f-8faf-ffa6bac860eb

CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VALIDADE
DO ACORDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 535 do
quando o Tribunal
CPC/1973
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Esta Corte Superior entende que a transação, com observância
das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato
jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples
arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à
anulação do acordo firmado, ainda que não tenha sido
homologado pelo Judiciário. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos
princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como
da vedação ao comportamento contraditório (venire contra
factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em
determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e
contraditório. Precedentes.
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
5. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do
que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 1.472.899/DF
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1
28/9/2020,
o/

10/2020 –
sem destaques no original)

Portanto, é certo que, uma vez celebrado o acordo (transação), seja por
instrumento particular, público ou termo nos autos, suas cláusulas obrigam
definitivamente as partes. A rescisão unilateral do acordo só é possível se houver dolo,
coação ou erro essencial sobre a pessoa ou coisa controversa, conforme o art. 849 do
CC.
O simples arrependimento unilateral de uma das partes, sem a
demonstração de vício de consentimento, não autoriza a anulação ou desistência do
acordo, mesmo que este ainda não tenha sido homologado judicialmente.
Nessas condições,
do recurso especial para
CONHEÇO
DAR-LHE
a fim de restabelecer a sentença proferida em primeira instância.
PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA56389271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:40
Código de Controle do Documento: b75b26e2-39f6-492f-8faf-ffa6bac860eb

Deixo de majorar os honorários de advogado em razão da ausência de
anterior fixação da verba nos autos.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56389271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:40
Código de Controle do Documento: b75b26e2-39f6-492f-8faf-ffa6bac860eb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.245.469 / SC
Número Registro: 2025/0454376-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51322641220228240023
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
RECORRENTE : AB ADMINISTRACAO DE BENS NEGOCIOS E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADO
: MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - SC011603
RECORRIDO
: GESSIARA SILVEIRA DE SOUZA VIEIRA
RECORRIDO
: HIPOLITO VIEIRA
RECORRIDO
: MARCO AURÉLIO BOABAID FILHO
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO BOABAID FILHO - SC007852
MARIA CAROLINA TRAETE SALVIANO DE PAULA - SC019627
DANIELA COMARELLA - SC22221A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA56639861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: e6d9b15d-0ac9-4382-9f25-7b3a7d3e06bf

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: e6d9b15d-0ac9-4382-9f25-7b3a7d3e06bf